Tribunal: STF
Processo: ARE 1434535
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Provas. Interceptações telefônicas. Quebra de sigilo de dados. Circunstâncias do flagrante. Circunstâncias judiciais. Fração de aumento.



    1 - O ingresso de policiais no domicílio em situação de flagrância -- os acusados despachando drogas pelos Correios – não é ilegal, sobretudo se não era possível aguardar para obter autorização. – após os acusados serem flagrados despachando em agência dos Correios pacote de drogas -- é exceção à garantia da inviolabilidade do domicílio.



    2 - O flagrante é preparado se o agente do crime é induzido à sua prática. Não é o que ocorre quando é preso despachando drogas pelos Correios para serem entregues a usuários de outros estados.



    3 - A mera alegação, sem a prova do comprometimento dos materiais apreendidos, não descaracteriza quebra da cadeia de custódia e, por conseguinte, torna nula a prova.



    4 – Não é nula prova decorrente de conversas extraídas do aplicativo “Wickr” e fotografadas por aparelho celular da Polícia Civil do DF, sobretudo se corroboradas pelas demais provas dos autos.



    5 - Se a defesa entendeu que deixou de ter acesso a qualquer documento, era de seu interesse, durante a instrução, requerer fosse sanado o vício e não deixar para arguir nulidade em momento posterior, sobretudo se não houve e nem foi demonstrado que a defesa sofreu prejuízo.



    6 - Convertida a prisão em flagrante em preventiva, tem-se por superada a alegada nulidade da prisão por inexistência da situação de flagrância.



    7 - Inexistente causa para se declinar da competência à época da prisão em flagrante dos acusados, a providência era devolver os autos à vara que originariamente os recebeu.



    8 – A participação de um dos acusados no tráfico não é de menor importância, mas determinante para a consumação do crime, se ele foi o responsável por despachar as drogas nos Correios e receber em sua conta bancária o valor pago pelos usuários pela compra das drogas.



    9 - A associação para o tráfico de drogas - crime formal - consuma-se com a união dos envolvidos, de forma estável e duradoura, para a prática do tráfico de drogas. Provado o vínculo estável e duradouro apenas entre o primeiro e o terceiro apelantes, deve o segundo ser absolvido do crime de associação para o tráfico.



    10 – Tendo o fato de do acusado negociar grande volume de drogas em vários estados do Brasil já sido considerado no exame desfavorável da circunstância especial do art. 42 da L. 11.343/06 (quantidade da droga) e na causa de aumento de pena do art. 40, V, da L. 11.343/06 (tráfico de drogas interestadual), considerá-lo novamente para o exame desfavorável da culpabilidade caracteriza bis in idem.



    11 – Inexistentes informações idôneas sobre o estilo de vida do réu, suficientes para avaliar seu comportamento no contexto da família e da comunidade, afasta-se a valoração negativa da conduta social, que depende de fundamentos concretos.



    12 – O comportamento do agente – baseado em dados concretos dos autos – revelando personalidade voltada para o crime, justifica o exame desfavorável dessa circunstância judicial.



    13 - O propósito de auferir lucro fácil -- motivos do crime -- o fato de o tráfico ser reprovável e injustificável –- circunstâncias do crime –- e os prejuízos causados à sociedade – consequências do crime são inerentes ao tipo penal. Não servem para elevar a pena-base.



    14 - Ainda que parte do material apreendido não tenha testado positivo para substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil, a quantidade das testagens positivas e a natureza das drogas apreendidas justifica o exame desfavorável da circunstância especial do art. 42 da L. 11.343/06.



    15 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador.



    16 – O acusado que permaneceu preso durante o curso da ação penal e subsistem os motivos que autorizam a prisão preventiva, condenado e fixado regime fechado, não pode apelar em liberdade.



    17 – Apelações providas em parte.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI, XLVI, LV e LXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente